Tribunal: TJMT
Processo: 0003591-77.2017.8.11.0038
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003591-77.2017.8.11.0038
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURINO ALVES DA SILVA - CPF: 928.719.921-34 (JUIZO RECORRENTE), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), Departamento Estadual de Transito do Estado de Mato Grosso (RECORRIDO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DO DIRETOR DO DETRAN - SEGURANÇA DENEGADA - AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO - SENTENÇA NÃO SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - ART. 14, §1o DA LEI 12.016/2009 E ART. 496, I, DO CPC.

1. A sentença que denega a segurança e extingue a ação mandamental sem julgamento de mérito não se sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 14, §1o, da Lei n.o 12.016/2009, e art. 496, I, do CPC.

2. Reexame Necessário não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
MAURINO ALVES DA SILVA

contra ato dito como coator e atribuído ao
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT)
, pela qual foi denegada a segurança que visava desconstituir multas de trânsito e extinto o processo, com fulcro no art. 487, I, do CPC (id. 162740219).

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela devolução dos autos à instância de origem para que seja certificado o trânsito em julgado da sentença, tendo em vista que não observado o art. 14, §1o, da Lei n.o 12.016/2009 (id. 164167663).

Remessa independente de preparo (id. 163562161).

Conclusos por redistribuição (id. 174856171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, foi proferida sentença denegando a segurança pelo Juízo
a quo
e, mesmo sem recurso voluntário o feito foi remetido à esta Segunda Instância para o Reexame Necessário, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, ausente fundamento relevante porque em contrariedade à ordem constitucional,
DENEGO A ORDEM DE SEGURANÇA, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
, para resolver o mérito e extinguir o feito. Sem custas. Sem honorários advocatícios, a teor das Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ, bem como o disposto no artigo 25, da Lei n. 12.016/2009. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e anotações de praxe. Ciência ao Ministério Público e à Procuradoria Municipal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Se houver interposição recursal
, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legal. Em todo caso, certifique-se a sua tempestividade, ciente que o juízo de admissibilidade será exercício pela Instância Recursal. Após, com ou sem contrarrazões recursais, REMETAM-SE os autos ao e. TJMT, com nossas homenagens e cautelas de estilo. (...).”

(id. 162740219).

Como visto, em que pese tenha constado claramente da sentença o comando no sentido de que a remessa do feito deveria ocorrer apenas em caso de interposição de recurso, os autos ascenderam a este Sodalício para o duplo grau de jurisdição.

Logo, impõe-se, inicialmente, a análise do juízo de admissibilidade da presente Remessa Necessária e, nesse tocante, importa esclarecer, que, segundo o art. 496, I, do CPC, a sentença é submetida ao duplo grau de jurisdição, produzindo efeito somente após confirmação pelo Tribunal, quando for proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, conforme se vê:

“
Art. 496.
Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I -
proferida contra
a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público
; (...).”
(g.n.)

Do mesmo modo, como bem observado pelo
Parquet
, de acordo com o art. 14, §1o, da Lei n.o 12.016/2009, somente a sentença que concede a segurança está sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição,
in verbis
:

“Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§1o.
Concedida a segurança
, a sentença estará sujeita
obrigatoriamente
ao duplo grau de jurisdição
. (...).”
(g.n.)

Portanto, denegada a segurança e ausente recurso voluntário da parte sucumbente, desnecessária a remessa dos autos a esta Segunda Instância para o Reexame Necessário.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI, DO NCPC. NÃO CABIMENTO DA REMESSA. PRECEDENTES. REMESSA NÃO CONHECIDA. (...) 4. Da Remessa Necessária em Mandado de Segurança. A remessa necessária está prevista no artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009, somente para os casos de sentença de concessão da segurança. 5. No caso, trata-se de
sentença de extinção do Mandado de Segurança, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, portanto, incabível a remessa necessária
pelos dispositivos acima mencionados. O
artigo14, § 1o, da Lei no 12.016/2009, estabelece que
apenas as sentenças terminativas
, com exame do mérito, estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição
. 6. A finalidade da remessa necessária é conferir maior segurança aos julgamentos de méritos desfavoráveis à Fazenda Pública. Ressalto, ainda, que que o artigo 496 do NCPC prevê que
somente as sentenças terminativas de mérito estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição, desde que proferidas em desfavor da Fazenda Pública
. No caso,
a
sentença de extinção do Mandado de Segurança
,
sem julgamento de mérito
, nos termos do artigo 485, VI, do CPC,
não está sujeita ao reexame necessário
. 7. Nesse sentido: AgRg no AREsp 601.881/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 24/09/2015, AgInt no AgRg no REsp 1.349.876/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020 e REsp 1.385.172/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 24/10/2013. 8. Remessa necessária não conhecida.”
(
TRF3. RemNecCiv: 50033333820184036105 SP, Relator: Desembargador Federal Helio Egydio de Matos Nogueira, j. 28/11/2020, 1a Turma, DJe. 04/12/2020) (g.n.)

No mesmo sentido já decidiu este Sodalício:

“REEXAME NECESSÁRIO -
MANDADO DE SEGURANÇA
- ATO DO DIRETOR DO DETRAN - COBRANÇA DE MULTA EXTRAÍDA POR LOMBADA ELETRÔNICA E EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO PARA LICENCIAMENTO DO VEÍCULO - SEGURANÇA DENEGADA -
SENTENÇA NÃO SUJEITA AO DUPLO GRAU
- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 475 DO CPC - REEXAME NÃO CONHECIDO.
A sentença que denega mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Diretor do Detran, não está sujeita a reexame necessário porque não foi proferida contra o Estado
.”

(TJMT. RN n.o 00165294920028110000, 16529/2002, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Manoel Ornellas de Almeida, j. 09/09/2002, DJe: 14/10/2002) (g.n.)

Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e
NÃO CONHEÇO
da Remessa Necessária, determinando a devolução dos autos à origem para que seja certificado o trânsito em julgado da sentença, prosseguindo-se nas providências de praxe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023